Tribunal: CARF
Processo: 18088.000396/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AFASTAMENTO PARCIAL DE LANÇAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES DE CONTA CONJUNTA.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados. Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE PROVAS DA FRAUDE. AFASTAMENTO DA QUALIFICAÇÃO. MULTA AGRAVADA. FALTA DE PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DO GRAVAME. SÚMULAS CARF NOS 25 E 29.
A multa de 75 % passará a ser de 150% apenas diante da comprovação indubitável da ocorrencia de sonegação, fraude ou conluio; a simples omissão de renda não a autoriza. As multas de 75% e de 150% passarão a ser de 112,50% e 225%, respectivamente, apenas quando configurada a falta de atendimento de intimação pelo sujeito passivo, no prazo marcado, e configurado prejuízo ao andamento do procedimento fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO.
A mera remissão às razões da impugnação não se constitui em fundamentação apta a ser enfrentada no julgamento de segundo grau, face às regras dos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUMULA CARF NO 110. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. A Pauta de julgamento é publicada em Diário Oficial da União e a sustentação oral, bem como a apresentação de memoriais, estão previstas no Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000396/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
HAASTARI PIMENTEL DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. AFASTAMENTO PARCIAL DE LANÇAMENTO. FALTA
DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES DE CONTA
CONJUNTA.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados. Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores
referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-
titulares.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000396/2008-01
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA
QUALIFICADA.
FALTA
DE
PROVAS
DA
FRAUDE.
AFASTAMENTO DA QUALIFICAÇÃO. MULTA AGRAVADA. FALTA
DE PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DO
GRAVAME. SÚMULAS CARF NOS 25 E 29.
A multa de 75 % passará a ser de 150% apenas diante da comprovação
indubitável da ocorrencia de sonegação, fraude ou conluio; a simples omissão
de renda não a autoriza. As multas de 75% e de 150% passarão a ser de
112,50% e 225%, respectivamente, apenas quando configurada a falta de
atendimento de intimação pelo sujeito passivo, no prazo marcado, e
configurado prejuízo ao andamento do procedimento fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA
IMPUGNAÇÃO.
A mera remissão às razões da impugnação não se constitui em fundamentação
apta a ser enfrentada no julgamento de segundo grau, face às regras dos artigos
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUMULA CARF NO 110. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL E DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. A Pauta de julgamento é publicada em Diário
Oficial da União e a sustentação oral, bem como a apresentação de memoriais,
estão previstas no Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, afastando os lançamentos relativos ao ano calendário 2003, bem como a
qualificação e o agravamento da multa de ofício, vencidos os conselheiros Caio Eduardo Zerbeto
Rocha e Ronnie Soares Anderson, que deram provimento parcial ao recurso em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 321/338), interposto contra o Acórdão 17-
28.918 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo/SP
DRJ/SPO II (e-fls. 299/315) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 245/287) apresentada diante de Auto de Infração (e-fls.
2/13) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que na data da lavratura,
03/09/2008, atingiu o montante de R$ 1.091.806,43, composto de principal, multa e os juros de
mora.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, por bem sintetizar os fatos
ocorridos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 06/l 0) referente aos anos-calendário de 2003, 2004 e
2005 que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ l.09l.806,43,
sendo R$ 293.734,76 de imposto de renda; R$ 660.903,20 de multa; e RS l37.l68,47 de
juros de mora (calculados até 29/08/2008).
O Relatório de Descrição dos Fatos de fls. 13/34 traz, de maneira minuciosa, os
acontecimentos ocorridos no curso do procedimento e as condutas adotadas pela
autoridade fiscal.
O contribuinte foi notificado do Auto de Infração em 09/09/2008 (fls. 24l).
Apresentou, tempestivamente. a defesa de fls. 242/293, alegando. em síntese:
* Não consideração de débitos ocorridos nas operações na Bolsa de Mercadorias e
Futuros do Estado de São Paulo
* Ofensa ao princípio da legalidade e da garantia individual ao sigilo bancário;
* Ofensa ao principio da legalidade formal em razão da não lavratura do auto de
infração no local da verificação da falta, ou seja, no estabelecimento/domicílio do
contribuinte (artigo l0 do Decreto n° 70.235/72);
* Ofensa à estrita legalidade e à segurança jurídica em razão da presunção de
rendimentos;
* Ilegal agravamento da multa punitiva. no patamar de 225%, incorrendo em bin in
idem;
É o relatório.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO FORMAL. Presentes no Auto de Infração
os requisitos estabelecidos no artigo l0, do Decreto n° 70.235/72, não respalda a
alegação de nulidade por vício formal. É legal a lavratura do auto de infração na
repartição fiscal. vez que a lei prevê seja ele lavrado no local de verificação da falta e
não obrigatoriamente na residência ou estabelecimento do contribuinte.
SIGILO BANCÁRIO. Nos termos do artigo 197, inciso II, do CTN e Lei
Complementar n.° l05/200l, havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação por parte das instituições financeiras de informações solicitadas pela Receita
Federal do Brasil é legitima, não constituindo tal fato quebra de sigilo bancário do
sujeito passivo.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A partir de l° de
janeiro de l997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se
rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os
depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente
intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36
da Lei n° 9.784/99.
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. Caracterizado o intuito de fraudar o
Fisco, correta a aplicação da multa no percentual de 150%, bem como seu agravamento
para 225% pelo fato de não ter a empresa atendido às intimações fiscais. Artigo 44 da
Lei n° 9.430/96, c.c. artigos 7l a 73 da Lei n° 4.502/64.
BIS IN IDEM. Só há de se cogitar da ocorrência de bis in idem quando a mesma
conduta é passível de enquadramento em dois dispositivos distintos. Não ocorre quando
há mera coincidência da base utilizada para o cálculo das multas aplicáveis, sendo
distintas as condutas. Inteligência do artigo 70 do Código Penal.
Lançamento Procedente
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ, grifado no original:
Voto
Indicação do local da lavratura. Afirma o contribuinte em sua defesa que teria havido
ofensa ao principio da legalidade formal em razão de o auto de infração ter sido lavrado
na sede da Delegacia da Receita Federal em Araraquara.
Isso porque o artigo l0 do Decreto n° 70.235/72 determina que o auto de infração seja
lavrado no local de verificação da falta. (...)
No conceito de local de verificação da falta inclui-se também o ambiente da repartição
fiscal, desde que a autoridade autuante disponha dos elementos suficientes para
caracterizar a infração e formalizar o lançamento, como in casu. (...), não se trata do
local do cometimento da falta.
(...)
O entendimento apresentado pelo contribuinte encontra-se totalmente superado pela
jurisprudência administrativa, (...)
(...)
Operações na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Aduz o contribuinte que a
autoridade fiscal não teria considerado débitos ocorridos nas operações na Bolsa
de mercadorias e Futuros do Estado de São Paulo. Além das alegações, junta cópia
de trecho da lnstrução Normativa n° 25/2001 (fls. 285/288), cópia dos extratos que
refletiriam as operações em Bolsa (fls. 289/292), além de planilha com dedução dos
débitos em conta (fls. 293).
As afirmações do contribuinte não podem ser acatadas.
Em primeiro lugar, o que o contribuinte apura em sua planilha de fls. 293 são
eventuais lucros ou prejuízos em operações na Bolsa, que são tributados
separadamente, na forma da Instrução Normativa trazida à colação pelo
contribuinte, ou seja, o que o contribuinte apresenta são eventuais ganhos líquidos.
Portanto, em nada se relaciona ao quanto lançado.
Nos presentes autos, o que se tributa são as origens não comprovadas, conforme
planilha de fls. 235 e 238, a autoridade fiscal apresentou os depósitos feitos em
nome do contribuinte perante a lntercap e o Banif e questionou suas origens.
Em verdade, ainda que se admita que os extratos permitam afirmar que os créditos
em conta corrente são oriundos de operações em Bolsa (Liquidação BM&f-Bnani
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

Primus-Pregão XX/XX/2004 ou extrato da lntercap), mesmo assim persistem as
dúvidas quanto às suas origens. não sendo possível afirmar que haja valores
duplamente considerados.
Para que pudessem ser extirpadas algumas transações, o contribuinte deveria ter
comprovado a relação entre cada débito para posicionamento em bolsa e o
conseqüente crédito quando da venda da referida posição. Somente assim seria
possível identificar se algum crédito já havia sido considerado anteriormente. Não
bastam os extratos, tanto que a autoridade fiscal. que teve acesso aos mesmos,
lançou todos os depósitos, cumulativamente. Se acatássemos o pleito do
contribuinte, podem ser excluídos valores cuias origens não se encontram
comprovadas.
Quando se constata um crédito ao contribuinte, não se consegue relacionar ao débito
que deu origem ao posicionamento em bolsa. Ademais, não se sabe sequer se o
posicionamento em bolsa decorreu de débito naquela conta e em que época. Com
efeito, o contribuinte pode ter se posicionado em 1997 e somente ter vendido tal
posição em 2004.
Enfim, o contribuinte não comprovou que a origem de qualquer dos depósitos seja
um crédito já considerado anteriormente. Assim, conclui-se que, por si só, a relação
entre débitos e créditos dessas operações não é suficiente para demonstrar
eventuais duplicidades no lançamento, cabendo ao contribuinte fazer prova mais
minuciosa de cada operação em bolsa.
Todavia, o contribuinte quedou-se inerte durante todo o procedimento fiscal e em
sua defesa restringiu-se a trazer alegações desprovidas de comprovação na devida
forma, razão pela qual não se acata a sua argumentação.
Da Inconstitucionalidade e ou ilegalidade da legislação. A respeito das muitas
alegações de inconstitucionalidade e ou ilegalidade expendidas ao longo da
impugnação, há que se destacar que um dos princípios basilares da administração
pública é o da legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo
gestor público, obrigando-o a cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim, a lei, cuja
invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeito enquanto
vigente e será obrigatoriamente cumprida pela administração por força do ato
administrativo vinculado.
(...)
Assim, apesar das considerações tecidas pelo contribuinte acerca da
inconstitucionalidade da lei e/ou ilegalidade dos atos normativos, tais disposições
encontram-se em plena vigência, não havendo até a presente data, qualquer
manifestação do STF ou outro órgão do Poder Judiciário sobre a inaplicabilidade das
mesmas. Assim, correta a conduta do Auditor Fiscal ao aplicar tais dispositivos legais.
Sigilo Bancário. O contribuinte demonstra inconformismo com a utilização da CPMF
como forma de verificação de rendimentos dos contribuintes, pois haveria ofensa à sua
intimidade (artigo 5°, X, da CF/88).
A autoridade administrativa, ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários
do contribuinte. vale-se de meios e instrumentos de fiscalização criteriosamente dados
pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter o mínimo de eficácia que é o
que toda sociedade espera dos Órgãos de Fiscalização. Assim. de modo contrário ao que
muitos alegam, a Lei não desejou rotular os contribuintes “prima facie” de
sonegadores, a partir de dados apurados pela arrecadação da CPMF; mas, sim,
possibilitar o inicio de procedimento fiscal, com a devida intimação do contribuinte, em
face da existência de informações aparentemente conflitantes. E necessário ressaltar,
ainda, que o fato de o contribuinte ser intimado pelo Fisco a prestar esclarecimentos não
significa nada além do dever de informar que a todos abrange.
É o próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 197, II, que impõe a obrigação de
os bancos e outras instituições financeiras prestarem informações de que disponham
com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

(...)
A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001, que
teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto 3.724, do mesmo ano.
(...)
Desta forma. a teor das normas citadas, não houve nenhuma violação à legislação
vigente quanto ao sigilo bancário do contribuinte.
No tocante à motivação da expedição das RMF's, cumpre salientar que o requisito
contido no final do caput do artigo 6° da referida Lei Complementar restou cumprido
pela autoridade fiscal (procedimento fiscal em curso), sendo que todas as Requisições
continham as informações mínimas exigidas pelo § 7° do artigo 4° do Decreto n.°
3.724/2001, e suas expedições presumem a indispensabilidade das informações
requisitadas pela Fiscalização da RFB, nos exatos termos do estatuído pelo § 8° do
artigo 4° do citado texto regulamentador.
(...)
O estrito sigilo bancário é uma garantia e como tal deve ser ponderado face a outros
direitos e garantias. Deve sim ceder sempre que as operações bancárias forem
denotadoras de ilicitude, como nas hipóteses legais, na medida em que não serve para
ocultar condutas desprestigiadas pelo ordenamento jurídico. Esta é a “mens legis”. Não
se trata, portanto, de conduta desmotivada, desarrazoada, despropositada. Muito pelo
contrário.
Uma vez que restou comprovado nestes autos a existência de depósitos em conta
corrente ou de investimentos de titularidade do autuado cuja origem não foi
comprovada, surge a obrigação legal (artigo 42 da Lei n.” 9.430/96) de tributação destes
montantes no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de utilização de dados bancários:
(...)
Não há de se falar pelos motivos expostos em descumprimento do referido preceito
constitucional.
Depósitos Bancários. O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de l996, consiste numa
presunção de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não
lograr comprovar a origem destes créditos.
(...)
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
(...)
Conclui-se, por conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a presunção
legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, e' do tipo juris tantum (relativa),
ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em
contas correntes.
(...)
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n.° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. (...).
(...)
Ressalte-se que a jurisprudência já se manifestou no sentido da caracterização, como
omissão de rendimentos, dos depósitos bancários de origem não comprovada:
(...)
Diante do exposto, considerando ainda que com a impugnação apresentada o
interessado também não logrou êxito em comprovar com documentação idônea a
origem dos recursos detectados em suas contas, é de se manter o lançamento na forma
como realizado.
Multa. Bis in idem. Conforme informado pela autoridade fiscal no Relatório de
Descrição dos Fatos de fls. 13/34. o contribuinte infringiu o disposto no artigo 44, § 2°
da Lei n° 9.430/96, por não atender aos itens 1. 2 e 3 do Termo n° 083/08 (fls.
37/38), nem mesmo após o deferimento de dilação de prazo (fls. 4l), bem como pelo
não atendimento à solicitação de esclarecimentos constantes do Termo n° 109/08 (fls.
209/214).
O não atendimento à solicitação fiscal implica na aplicação da multa prevista no artigo
959 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/99 - RIR/99, que traduz o disposto no artigo 44 da Lei n° 9.430/96. (...)
(...)
Quanto à fixação da multa em 150%, conforme parágrafo 1° do artigo 44 acima citado,
cumpre ainda citar os referidos artigos 7I a 73 da Lei no 4.502/64:
(...)
Portanto. tendo em vista que o contribuinte não submeteu à tributação os fatos
geradores das obrigações tributárias principais. suas naturezas ou circunstâncias
materiais na época devida, ou seja, quando do vencimento da obrigação no caso de
tributo sujeito ao pagamento mensal por carnê-leão. ou por ocasião da declaração
de ajuste anual, nos demais casos, coube a qualificação da multa para 150%, na forma
do § 1° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Certamente, não se dúvida que. de toda a movimentação bancária. não haja fatos
geradores do imposto de renda e até de demais tributos que não foram submetidos
à tributação na devida forma e época, de maneira que não se hesita afirmar que o
contribuinte incidiu nas hipóteses previstas nos artigos 71 a 73 acima transcritos.
Já o agravamento da multa para 225%, ou seja, 50% sobre os 150%, decorre da
conduta do contribuinte durante o procedimento fiscal. (...)
Note-se que não há que se falar em bis in idem. Como acima destacado, duas são as
condutas puníveis do contribuinte. Primeiro. a fraude e sonegação, dependendo da
conduta ou omissão, que redunda no não oferecimento dos fatos geradores à
tributação. Isso ocorre anteriormente ao procedimento fiscal, portanto, já
consumado no passado e não após o contribuinte ser investigado pela Administração
Tributária.
Já o agravamento da multa previsto no § 2° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 decorre de
uma conduta ocorrida exclusivamente após o início do procedimento fiscal. Assim,
o motivo de fato que dá ensejo ao agravamento é o não atendimento ao quanto
solicitado no procedimento fiscal. de forma que é circunstância claramente
dissociada daquela que deu ensejo à qualificação da multa para o patamar de 150%.
(...)
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

Com efeito, o propalado bis in idem somente pode ser cogitado no campo da conduta
e não da base de cálculo para a aplicação da multa, de forma que não haverá bis in
idem, se houver condutas distintas que justifiquem cada uma das multas.(...)
(...)
Portanto. verifica-se que a proibição ao bis in idem somente pode ser cogitada se a
mesma conduta é passível de enquadramento em dois dispositivos distintos, não
ocorrendo quando há mero agravamento por motivo distinto.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que o presente auto de infração
foi lavrado com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar
integralmente PROCEDENTE O PRESENTE LANÇAMENTO FISCAL.
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (e-fls. 321/338), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados
a seguir.
- indica ofensa aos princípios da estrita legalidade tributária, da segurança jurídica
e da capacidade contributiva, além da busca pela verdade material, diante da exigência de
comprovação de valores de depósitos, ainda mais sem demonstração de sinais exteriores de
riqueza ou indícios de que os valores movimentados foram utilizados em seu benefício;
- reitera na íntegra tudo que considera como inconsistências apontadas na sua
impugnação, com base nos documentos naquela acostados;
- sustenta desrespeito aos artigos 43 e 142 do CTN, ;
- contrapõe-se novamente ao agravamento e à qualificação da multa, por entender
sem peso a ausência de comprovação solicitada e pela ocorrência de falta de provas de obtenção
de vantagem patrimonial pela sonegação de informações, sendo incabível a imputação de dolo
por presunção legal e que não há prova de seu intuito de fraude; e
- cita jurisprudência administrativa e judicial, além de farta citação doutrinária.
6. Seu pedido final é pelo reconhecimento da ilegalidade do lançamento tributário,
pela redução da multa, pela intimação pessoal do patrono acerca da Sessão de julgamento, pela
apresentação de memorias e de sustentação oral, e pela devolução do conhecimento das matérias
debeladas.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais,
admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
11. Seja destacado que, transitado em julgado o acórdão proferido no Recurso
Extraordinário 601.314 na data de 11/10/2016 (informação extraída do portal da internet do
Supremo Tribunal Federal), foi dirimida qualquer dúvida então acerca da possibilidade do
fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, e da aplicação retroativa da Lei
no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.

12. Em princípio, verificada a ocorrência do fato gerador no caso em concreto
enquadrado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 , plenamente vinculada é a atividade da Autoridade
Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito, proceder ao lançamento:
Art.
142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo
único.
A
atividade
administrativa
de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.(grifei)
13. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, afastada está qualquer dúvida sobre a legalidade
desta lide administrativa e respeitados plenamente os artigos 43 e seguintes e 142 do Código
Tributário Nacional - CTN. A ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária foi
devidamente constatada, avaliada e descrita pela Auditoria.
14. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamentou o Processo Administrativo Fiscal – PAF, garantindo ao interessado a plena
participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que entendeu por
bem trazer aos autos.
15. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, totalmente ausentes na presente lide:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
16. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio, conforme artigo 60 do PAF.
17. Na espécie, observa-se que o AI foi lavrado por autoridade administrativa
competente, ao que se seguiu a prolação do Acórdão de piso. Também se constata que foi
possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há prova nos autos de que
o interessado foi regularmente cientificado, tendo acesso a todas as informações necessárias para
elaborar a suas peças de contestação, o que demonstra a inexistência de prejuízo, eis que contesta
tanto os aspectos formais quanto os materiais, com sua plena participação dos atos processuais.
18. No caso, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza e
coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente motivado o
AI. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o direito de defesa,
não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, e
não há que se falar em nulidade.
19. Argui o recorrente pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive o princípio do devido processo legal,
da segurança jurídica e da capacidade contributiva, e claro, do contraditório e da ampla defesa,
além da busca pela verdade material.
20. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não têm competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
21. Afastados portanto os argumentos preliminares sustentados pelo interessado.
22. Quanto ao mérito, melhor sorte não possuem os argumentos recursais
relativos à inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da caracterização da
omissão de receita quando são constatados depósitos em conta do contribuinte sem que este
comprove sua origem.
23. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520 desta
2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que tomo então como razões de decidir (grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
24. Claro está então que a Lei exige a apresentação, pelo contribuinte, de
documentação que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas, se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação e não
importando que tais depósitos não teriam sido por ele mesmo aferidos. No presente caso, o
contribuinte não apresentou documentação probatória alguma, nem em fase impugnatória, nem
em fase recursal.
25. E sendo o contribuinte identificado como titular das contas bancárias onde
ocorreram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi então lavrado este Auto de Infração, com
estrito respeito aos artigos 43 e 142 do CTN. Basta a ocorrência dos depósitos, que podem ser
verificados nos extratos encaminhados pelas instituições financeiras, para a consolidação do
lançamento, independentemente de comprovação de sinais exteriores de riqueza ou de
aproveitamento dos recursos pelo autuado, condições não presentes no artigo 42 da Lei no
9.430/96 para a consolidação do crédito tributário face à omissão de rendimentos relativa a
depósitos bancários não identificados.
26. No mérito verifica-se que o recorrente faz simples remissão aos seus
argumentos contidos na sua Impugnação, requerendo que os mesmos sejam admitidos como
parte integrante de seu recurso. Não é pertinente acatar a mera referência aos termos da
impugnação, para fins de dar suporte adicional à sua contestação. Apesar da regra geral aplicável
ao processo administrativo fiscal seja a do informalismo moderado, é necessário destacar que a
contraposição do contribuinte quanto ao lançamento deve atender aos requisitos mínimos
indicados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o disposto no inciso
III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
27. Portanto é ônus do recorrente apresentar a causa de pedir do recurso, ou seja,
apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação do decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

28. Por sua vez, o art. 17 do mesmo Decreto apresenta a seguinte redação:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
29. Portanto, os recursos administrativos que não apresentem expressamente as
razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão atacada não se consubstanciam em
recurso aptos a serem conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento, no tocante à parte não fundamentada.
30. Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte precedente do CARF, o qual rejeita
com veemência a possibilidade de a peça recursal simplesmente fazer remissão aos argumentos
da impugnação (Acórdão no 2102-001.397, julgado em 28/07/2011, relator Giovanni Christian
Nunes Campos):
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente deve, então, trazer expressamente as razões da insurgência no recurso
voluntário, por aplicação analógica do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante), não sendo possível a argumentação per relationem, como feita pelo
recorrente, a impingir o ônus ao relator para compulsar as defesas deduzidas na primeira
instância, extraindo aquelas que eventualmente fossem compatíveis com o julgado
recorrido e o recurso voluntário. Ora, é ônus do recorrente apontar expressamente os
pontos para os quais pretende que a Turma julgadora aprecie, não sendo viável a mera
remissão aos argumentos da impugnação.
31. Assim, não há como acatar e reanálise de argumentos da impugnação que
porventura não constem, de maneira clara, como fundamentação das razões de recurso
voluntário.
32. Afastados então tais argumentos de mérito levantados pelo contribuinte.
33. Já quanto à qualificação da multa e ao seu agravamento, contrapostos pelo
contribuinte, mais cuidado deve ser dedicado à sua apreciação. Destaque-se apenas que o
interessado confunde-se com os valores percentuais de aplicação de tais institutos, mas claro está
sua contraposição aos mesmos e não haverá prejuízo de sua análise.
34. Apreciando a qualificação, prevista no parágrafo 1°, do artigo 44, da Lei n°
9.430/96, torna-se pertinente a apresentação da seguinte Súmula deste e. Conselho, pela
importância que representa para o deslinde deste quesito da lide:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
35. A fiscalização em seu relatório (e-fls. 31/35) aponta que aplicou a
qualificadora por entender pelo intuito de fraude do contribuinte no caso concreto, prevista no
artigo 72 da Lei no 4.502/64. Mas tal relatório não esclarece nem comprova a efetiva ocorrência
da fraude sustentada, entendendo-se que não há comprovação indubitável de tal conduta
fraudulenta que justificasse a qualificação. Limita-se apenas a transcrever os dispositivos legais
citados e a informar que foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais “ressaltando termos
apurado na ação fiscal movimentação financeira sem comprovação da sua origem de montante
elevadíssimo...”. Efetivamente não se vislumbram provas suficientes da fraude apontada.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

36. A Decisão a quo vai no mesmo sentido, sustentando a ocorrência de fraude e
também citando sonegação cometida pelo autuado (e-fls. 314). Mas além desta última não ter
sido apontada pela fiscalização, efetivamente não há provas nos autos da ocorrência nem de
fraude, nem de sonegação, e a simples omissão não a autoriza, o que vem a afastar a
qualificadora, corroborado pelos termos da Súmula no 25 acima apontada.
37. Deve ser apontada jurisprudência deste CARF com este mesmo entendimento,
conforme ementas transcritas a seguir:

IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MULTA QUALIFICADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVADOS.
SIMPLES
CONDUTA
REITERADA
E/OU
MONTANTE
MOVIMENTADO.
IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. De conformidade com a legislação tributária,
especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a
qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento),
condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera o agravamento da multa, sobretudo
quando a autoridade lançadora utiliza como lastros à sua empreitada a simples
reiteração da conduta e/ou o volume/montante da movimentação bancária do
contribuinte, fundamentos que, isoladamente, não se prestam à aludida imputação,
consoante jurisprudência deste Colegiado. (Acórdão no 9202-003.644 - 04/03/2015)
..................................................................................................................................
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. MULTA QUALIFICADA. MERA OMISSÃO. SÚMULA CARF No 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964. (Acórdão no 2201-002.901- 17/02/2016)
38. A Auditoria aplicou também o agravamento da multa previsto no artigo 44,
parágrafo 2o, da Lei n 9.430/96, por entender que o contribuinte, estando obrigado a prestar
esclarecimentos à RFB, tendo sido intimado e reintimado a esclarecer os valores depositados em
suas contas bancárias, deixou de fazê-lo de forma satisfatória, omitindo-se da sua obrigação de
prestar informações e esclarecimentos à autoridade fiscal, o que foi mantido pelo entendimento
da Decisão a quo.
39. Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte, durante o procedimento
fiscal, apresentou manifestações que denotam sua participação no procedimento fiscal, com
fornecimento de informações, embora não o esclarecimento específico pretendido pela
Auditoria. Verifique-se, nesse sentido, o pedido de prazo de e-fls. 42, o pedido de informações
protocolado junto a instituição financeira de e-fls. 43, a informação de endereço de e-fls. 127.
40. Assim, vislumbra-se que o contribuinte não restou alheio ao procedimento de
forma que se caracterizasse a plena desatenção às intimações emanadas. Entende-se que não
caberia o agravamento da multa aplicada no caso concreto, restando razão ao contribuinte, neste
quesito, ainda mais que o procedimento fiscal teve sua continuidade possibilitada pelas respostas
das intimações por parte das instituições financeiras.
41. Entendimento neste sentido pode ser verificado também em recentes decisões
deste Conselho, como pode ser apreciado pelo exame dos Acórdãos 9303-008.658 - 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 16/05/2019; 1401-003.747 - 1a Seção de
Julgamento, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, Sessão de 18/09/2019; e 2201-005.430 - 2a Seção
de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, Sessão de 10/09/2019. Colacionam-se excertos
das Minutas referidas, pela ordem citada:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/03/2008, 01/07/2008 a 30/09/2008, 30/11/200/ a
31/12/2008
INTIMAÇÕES.
ATENDIMENTO
INCOMPLETO.
MULTA
AGRAVADA.
DESCABIMENTO.
O atendimento incompleto das intimações, por si só, não implica o agravamento da
multa no lançamento de ofício, na medida que tal fato não impediu a realização do
procedimento administrativo fiscal e a constituição dos créditos tributários.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
(...)
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
Inobstante as falhas na apresentação da documentação solicitada pela fiscalização, não é
possível aplicar-se o agravamento da multa de ofício quando se demonstra que a
fiscalizada não se furtou a atender as demandas da fiscalização durante o procedimento.
(...)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
(...)
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
ATENDIMENTO TEMPESTIVO A INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL.
NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE QUE TRATA O
ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/96. AFASTAMENTO DO GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo atendeu, mesmo que de forma insuficiente, às
intimações oficiais, não autoriza o agravamento da multa previsto no § 2o do artigo 44
da Lei no 9.430/96, eis que a fiscalizada, a rigor, não deixou de "prestar
esclarecimentos", e ainda, não obstante a apontada deficiência nos esclarecimentos, isso
não impediu a autoridade fiscal de levantar as informações necessárias à formalização
do lançamento tributário.
(...)
42. Diante do exposto acima, devem ser afastadas tanto a qualificação quanto o
gravame da multa de ofício, conforme pretendido pelo contribuinte.
43. Destaque-se ainda que, embora não suscitado pelo contribuinte, deve ser
apreciado de ofício o cabimento da Súmula 29 deste Conselho no caso em pauta. Veja-se o
conteúdo da referida Súmula, vinculante, conforme transcrição abaixo.
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

44. Em relação aos depósitos em conta corrente do ano de 2003, toda a
movimentação que foi avaliada e trabalhada pela fiscalização é referente à conta corrente no
Banco Bradesco S.A., agência 0217-8, conta 81.369-9. Referida conta é conjunta, conforme
explicitado no Relatório Fiscal (e-fls. 16 e 20), e na Declaração de Ajuste Anual Simplificada,
exercício 2004 (e-fls. 219/221), verifica-se que a Declaração referida não foi elaborada em
conjunto com o cônjuge (o campo “declaração em conjunto” da ficha “Identificação do
Contribuinte” não foi assinalado).
45. A Auditoria lançou os fatos geradores do ano calendário 2003, todos relativos
à conta conjunta 81.369-9, na razão de 50% para cada cônjuge (e-fls. 24 do relatório e e-fls. 234
do extrato de Crédito). Mas não se encontra presente nos autos qualquer prova da devida
intimação do cônjuge do autuado, co-titular da conta em questão, a fim de comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, para lavratura do auto de infração, e também no sentido de
confirmar a razão de 50% adotada pela fiscalização.
46. Conclui-se então que devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento
todos os valores relativos ao ano calendário 2003, por terem sido em sua totalidade obtidos da
análise de conta conjunta em relação a qual não se intimou todos os co-titulares.
47. Também é demandada a ciência pessoal do patrono do recorrente, todavia
os incisos I a III do art. 23 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que as intimações no decorrer
do contencioso administrativo tributário federal serão destinadas ao sujeito passivo, não a seu
advogado, inexistindo tampouco permissivo para tanto no RICARF.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
48. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação
cristalina é:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
49. A pauta de todas as Sessões deste e. Conselho são publicadas tanto no sítio do
CARF na internet quanto em Diário Oficial da União, não havendo previsão regimental para
intimação pessoal de tal fato. E a sustentação oral e a apresentação de memorias pretendidas
pelo interessado já tem previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações subsequentes, sendo
então inócua a necessidade de seu pedido. E como se viu no decorrer do presente voto, todas as
questões foram apreciadas e decididas, não tendo cabimento a pretensão de devolução do
conhecimento das matérias desta lide.
50. Portanto, verifica-se na presente lide o afastamento das preliminares
suscitadas, sem ocorrência de ilegalidades ou ofensas a princípios constitucionais, e sem
ocorrência de cerceamento de defesa. Afastam-se também os argumento de mérito na
inaplicabilidade do Artigo 42 da Lei 9.430/96. Mas merece reforma o Acórdão recorrido no
sentido de afastar os lançamentos relativos ao ano calendário 2003 e também no sentido de
afastar a qualificação e o agravamento da multa de ofício aplicada.
Conclusão
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000396/2008-01

51. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso, afastando os
lançamentos relativos ao ano calendário 2003, bem como a qualificação e o agravamento da
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital